Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706174-62.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: VILMO EUGENIO DE SOUSA D E S P A C H O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (apelante) ajuizou ação de busca e apreensão contra VILMO EUGENIO DE SOUSA em razão da inadimplência do devedor quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas em contrato de financiamento gravado por cláusula de alienação fiduciária, relativo ao veículo Marca VW - VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE COMFORTLINE 1, chassi n.o 9BWDB05U8AT069189, ano de fabricação 09/10, JHW4648, Renavam 00157322408, COR PRATA, ANO 09/10, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL (ID 65269656). VILMO EUGENIO DE SOUSA foi citado por edital (ID 65269807), tendo a Defensoria Pública, como Curadora Especial, manifestado-se no ID 65269810. Pela sentença, extinto o processo sem resolução de mérito ao fundamento de inexistência do interesse processual nos termos do art. 485, VI do CPC (ID 65269870). ITAPEVA apela (ID 65269883). Em síntese, alega a possibilidade de homologação do acordo entre as partes e a suspensão da execução (ID 65269874). Nesse contexto, não consta intimação da Defensoria Pública da sentença recorrida, tampouco da apelação interposta pela autora. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar acerca da sentença e da apelação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora